Tribunal: TJES
Processo: 5003884-90.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003884-90.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MURILO PEREIRA OLIOSI
RELATOR(A):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

.

VOTO
-
VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

18.03.2020

Recurso Inominado nº
5003884
-
90
.201
8
.8.08.0
0
11
.

Recorrente: Banco Santander
S/A
.

Recorrido: Murilo Pereira Oliosi.

Juiz de Direito: Roney Guerra Duque.

Relator: Dr. Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto
pelo Banco Santander
S/A em face da sentença proferida pelo Juízo
1
º JEC de
Cachoeiro de Itapemirim
que condenou a recorrente
a abster de realizar descontos na conta-salário do recorrido, devolução da quantia descontada no valor de R$ 329,09 e ainda indenização por danos morais
na quantia de R$
5
.000,00.

Consta da inicial que o recorrido
firmou um contrato de conta bancária denominada “salário” e em razão de outros débitos o banco recorrente efetuou descontos na referida conta no valor de R$ 329,09 sem qualquer comunicação
.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente os pedidos iniciais e
condenou a recorrente condenou a recorrente
a abster de realizar descontos na conta-salário do recorrido, devolução da quantia descontada no valor de R$ 329,09 e ainda indenização por danos morais
na quantia de R$
5
.000,00.

Irresignado, foi interposto recurso sustentando a legalidade dos descontos realizados, inexistência de dano moral ou, alternativamente, o quantum arbitrado e ainda a sobre a multa fixada.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões refutando todos os argumentos trazidos à baila pela recorrente.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

I
nicialmente,
c
umpre destacar que se trata de relação de consumo, de modo a tornar aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável
às instituições financeiras”.

Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo
14
da Lei nº
8.078
/90. Insta considerar, ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal), de modo que a ela compete o ônus de demonstrar a improcedência das alegações do autor ou as excludentes de sua responsabilidade.

Cinge-se à controvérsia na verificação da possibilidade ou não do banco recorrente proceder descontos em conta-salário do recorrido referente a dívidas oriundo de outros contratos firmados sem prévia comunicação.

A existência da dívida cobrada pelo Banco
recorrente
é incontroversa, bem como a natureza de conta
-
salário.

Partindo desta premissa, é sabido que o
exercício da autotutela é, de regra, vedado em nosso ordenamento jurídico. À disposição do credor existem meios legais para cobrança
de
dívida, pelo que se impõe a determinação de abstenção de realização
de retenção de valores em contas por parte do recorrido
, sem que haja anuência expressa do devedor.

Tal entendimento de informação
é direito básico
do consumidor,
a qual deve ser feita de forma
adequada e clara sobre
a cobrança
. Sobre essas obrigações, preleciona Rizzatto Nunes:

“
Trata-se de um dever exigido mesmo antes do início de qualquer relação. A informação passou a ser componente necessário do produto e do serviço, que não podem ser oferecidos no mercado sem ela. O princípio da transparência, como vimos, está já previsto no caput do art. 4º, e traduz a obrigação de o fornecedor dar ao consumidor a oportunidade de tomar conhecimento do conteúdo do contrato que está sendo apresentado. Assim, da soma dos princípios, compostos de dois deveres o da transparência e o da informação , fica estabelecida a obrigação de o fornecedor dar cabal informação sobre seus produtos e serviços oferecidos e colocados no mercado, bem como das cláusulas contratuais por ele estipuladas.”
(NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 7.ed., São Paulo: Saraiva, 2012. p. 186
.

Pautado nesta premissa, tenho que é de obrigação da recorrente quando da
cobrança
comunicar o consumidor (ora recorrid
o
) visando que este proceda anuência
sobre a cobrança de eventual débito
.

Isto em louvor ao Princípio basilar da Transparência Contratual que resguarda o consumidor frente a empresa recorrente. Nesta linha, é o posicionamento da jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTO C/C DANOS MORAIS. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRÉ-EXISTENTES À PORTABILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DÉBITOS CONTRAÍDOS. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS OCORRENTES. VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. Diante da negativa da autora, o ônus da prova da contratação incumbe à instituição financeira. Exegese do artigo 333, II, do CPC. Caso em que a instituição financeira, contudo, não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, o tipo de contratação entabulada entre as partes que originou os descontos procedidos na conta-salário da autora sob a rubrica "debito pendências", tampouco a expressa anuência do correntista. Presumem-se, assim, indevidas as cobranças, devendo ser restituído o montante. O desconto indevido caracteriza danos morais in re ipsa, amparando o pedido de indenização, cujo montante fixado na sentença, contudo, merece redução a fim de adequar aos parâmetros utilizados pelo Colegiado em casos análogos, atendendo às funções do instituto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063221592, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 06/10/2016). (TJ-RS - AC: 70063221592 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 06/10/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2016).

Neste trilhar, n
ão pode o banco recorrente valer-se da apropriação de parte significativa do
salário de seu correntista

depositado em
conta
-
corrente, como forma de compensar-se da
dívida

em face de contrato de cartão de crédito,
sem prévia comunicação.

Por sua vez,
quanto ao pleito de minoração do
quantum
indenizatório, verifico que assiste razão à recorrente.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo ser razoável e proporcional a fixação de R$
1
.000,00 (
um
mil reais) de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
...

(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

Por fim, em relação a
astreintes
, esta possui o conceito de que
“
é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância
"
(REsp nº 699.495/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 05.09.05)
.

Os renomados Doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra
1
, assim definem:

“
[...]
A multa pecuniária imposta como meio coercitivo indireto para que o devedor cumpra a obrigação de fazer ou não fazer no prazo assinalado pode ser fixada de ofício pelo Juízo da execução ou a requerimento da parte. [...] Se a lei processual não estabelece qualquer limite para o valor da multa, não merece censura a decisão que a arbitra dentro de um juízo de razoabilidade
.[...]".

Assim, a

imposição de
astreintes
é medida utilizada para forçar alguém a cumprir uma obrigação, e não possui a finalidade de indenizar ou sancionar a parte, sob pena de se caracterizar o enriquecimento sem causa daquele em favor de quem a decisão foi proferida.

Neste passo, entendo que a multa com seu respectivo valor fixado, não se mostra ilegal e muito menos desrazoado.

Isto Posto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para somente
reduzir
o valor da indenização moral para a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo, contudo, todos os demais fundamentos contidos na sentença.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

É como Voto.

1

(CPC comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 9ª ed, pág. 654).

.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.